Tribunal: STF
Processo: RE 116417
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-16
Data de publicação: 2007-08-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MILITAR. ANISTIA. PROMOÇÃO. ART. 8º DO ATO
   DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.
1 - A
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido
   de que "A anistia prevista no art. 8º do Ato das Disposições
   Constitucionais Transitórias não alcança os militares expulsos
   com base em legislação disciplinar ordinária, ainda que em razão
   de atos praticados por motivação política" (Súmula 674).
2 -
   Inexistência de omissão no julgamento proferido pelo Plenário.
   Argüição tardia.
3 - Embargos de Declaração rejeitados.